Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742180-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Ré, W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, julgou procedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Procedimento 1. Trata-se de ação de despejo ajuizada por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília (“Autor”) em desfavor de W&amp;A Artefatos de Couro Ltda. ME (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 24.01.2019, as partes celebraram contrato de locação tendo por objeto a loja no. 9 do Shopping Center Iguatemi Brasília, pelo prazo de cinco anos, com início em 01.02.2019 e encerramento em 31.01.2024; (ii) a ré, porém, não vem cumprindo com as suas obrigações contratuais, sendo devedora da quantia de R$ 255.175,83, a qual, acrescida de honorários e custas, perfaz o montante total de R$ 306.451,05, atualizado até 17.12.2020. 3. Tece arrazoado e, ao final, aduz os seguintes pedidos: (b) ao final, caso não seja depositado o valor devido, (i) a decretação da rescisão do Contrato de Locação e o consequente despejo da Ré do imóvel locado (Loja no 09 do Piso Semi-enterrado do Shopping Center Iguatemi Brasília, localizado no Setor Habitações Individuais Norte – SHI/NORTE, Quadra CA-04, Bloco A, em Brasília/DF), com a expedição de mandado de despejo contendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 63, § 1o, “b”, da Lei de Locações; e (ii) a condenação da Ré aos ônus da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados à razão de 20% sobre o valor da causa, conforme previsto no item 96 do IPCC, integrante do Doc. 02. (id. 80189934 - Pág. 4). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 138.645,36. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. Contestação 7. A ré foi citada e juntou contestação. 8. Preliminarmente, sustenta a perda do objeto da ação. 9. No mérito, alega que: (i) deixou de pagar os aluguéis por consequência dos efeitos da pandemia; (ii) a sua loja ficou fechada por mais de setenta dias por determinação do poder público; (iii) a autora suspendeu os alugueis e deu diversos descontos a partir de março de 2020, mas condicionou os benefícios à adimplência dos locatários; (iv) diante da queda de faturamento, não conseguiu pagar o boleto vencido em 01.04.2020, razão pela qual a autora não lhe concedeu os descontos anunciados; (v) não poderia ser obrigada a pagar aluguel, encargos e fundo de promoção se não podia desenvolver a sua atividade 10. Alfim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, caso superada, pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 11. A ré juntou procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Réplica 12. A autora manifestou-se em réplica, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Saneamento 13. Proferida decisão saneadora, rejeitou-se o requerimento de suspensão do feito (id. 89090682). 14. Em seguida, os autos vieram conclusos. Sobreveio sentença (ID 28420754), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: “Mérito 23. O deslinde do feito passa pelo exame da causa de pedir e do objeto da ação. Assim, emoldurado o quadro fático no relatório, cumpre analisar os pedidos deduzidos na proemial à luz das questões prejudiciais aventadas. 24. Nos termos do art. 9o, inciso III, da Lei no. 8.245/1991, a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, sendo garantido ao locatário, porém, a purgação da mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação, por força do art. 62, inciso II, da Lei no. 8.245/1991. 25. Na hipótese dos autos, não houve a purgação da mora. Além disso, o débito apontado pelo autor, de R$ 255.175,83, não foi impugnado de forma especificada pela ré e deve ser tido por incontroverso. Desse modo, diante do inadimplemento dos alugueis e encargos vencidos entre abril e dezembro de 2020 (id. 80194100), deve ser acolhido o pedido de despejo. 26. Convém sublinhar que, a despeito do advento da pandemia e da impossibilidade temporária de exploração de atividade econômica, o autor flexibilizou consideravelmente a cobrança dos aluguéis e encargos da locação (id. 80194110), distribuindo adequadamente o ônus financeiro suportado por todos, locador e locatários. 27. Não bastasse isso, além dos precisos fundamentos contidos na sentença prolatada nos autos do processo no. 0722518-70.2020.8.07.0001, nota-se que a ré também não adimpliu as suas obrigações contratuais nos meses posteriores à reabertura do shopping, em 27.05.2020, não se justificando, portanto, o inadimplemento. 28. Logo, merece guarida o pleito autoral. Dispositivo Principal 29. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconstituir o contrato de locação celebrado entre as partes; e b) condenar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias[5], sob pena de despejo. 30. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 31. Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 32. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 33. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[6].” Opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados (ID 28421170). Em suas razões, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alega, em suma, que: i) a pandemia do novo coronavírus – COVID 19 ainda está afetando demasiadamente a economia nacional e internacional, levando diversas empresas à falência, o que se enquadra no caso em questão; ii) o não pagamento das obrigações estipuladas em contrato se deu exclusivamente em virtude de todas as consequências geradas pela chegada do novo Coronavírus, como o fechamento do shopping e à diminuição dos custos operacionais não repassados aos lojistas, desequilibrando a relação contratual entre as partes; iii) os valores dos aluguéis e demais encargos devidos pela Agravante à Agravada estão sendo discutidos no bojo do Processo no 0722518-70.2020.8.07.0001, atualmente em trâmite na 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mário-Zam Belmiro. Por fim, requer: [...] o recebimento da presente Apelação, também, em seu efeito suspensivo, conforme autorizam os §§ 3o e 4o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, bem como balizado pela jurisprudência mais atual do Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, obstando, assim, o cumprimento de sentença provisório com o despejo da recorrente até o julgamento final do mérito da presente demanda, bem como do Processo no 0722518- 70.2020.8.07.0001, onde discutidos os valores devidos pela recorrente à recorrida. Ademais, espera o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a r. Sentença combatida, para que, com a intervenção judicial no Contrato de Locação objeto da presente demanda em razão da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19, seja julgado improcedente o pedido de despejo, uma vez que referido pedido irá piorar a situação financeira da empresa, já afetada em razão da pandemia, o que ensejará as demissões dos seus funcionários em um momento tão delicado. Preparo (ID 28421177 e 28421178). Contrarrazões (ID 28421183). DECIDO. Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, em face da sentença que julgou procedente os pedidos de desconstituição do contrato de locação e condenou a ré a desocupar o imóvel voluntariamente, sob pena de despejo. Como regra, há efeito suspensivo automático do recurso de apelação, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No entanto, o art. 58, inc. V, da Lei n.o 8.245/91 estabelece que, em regra, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito meramente devolutivo. Contudo, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 1.012, §§ 3.o e 4.o do CPC, aplicável à hipótese por força do art. 79 da Lei n.o 8.245/91, possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. A Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que, em razão da pandemia da COVID-19, o que provocou dificuldades para a consecução de suas atividades empresariais, poderia se abster de cumprir suas obrigações estipuladas em contrato de locação, do que decorre a invocação do motivo de força maior e da onerosidade excessiva, como fundamentos para impor judicialmente à outra parte do contrato uma moratória, ou seja, a suspensão dos pagamentos. Contudo, restou incontroverso nos autos que a parte Autora, ora Apelada, promoveu flexibilizações à cobrança de alugueis e demais encargos da locação, na tentativa de reequilibrar economicamente o contrato diante da situação de calamidade sanitária, o que não foi suficiente na visão da Apelante. Assim, não há fundamentação relevante que enseje a concessão do efeito suspensivo requerido. Vale ressaltar que o art. 1.012, § 4o, do CPC, estabelece a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, o que não é o caso dos autos. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, fora analisado por meio de petição n. 0723399-16.2021.8.07.0000, distribuída a esta relatoria, cujos termos adoto como razões de decidir: [...] Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O objeto da discussão consiste na defesa da tese segundo a qual o advento da pandemia pelo vírus Covid-19, cujo primeiro caso registrado no país se deu em 26/02/2020, trouxe para a parte recorrente, ora apelante, uma brusca queda de receita, com paralisação total de suas atividades, a partir de 14/03/2020, de modo a tornar impossível o adimplemento de suas obrigações perante seu credor locatício, ora recorrido, do que decorre a invocação do motivo de força maior e da onerosidade excessiva, como fundamentos para impor judicialmente à outra parte do contrato uma moratória, ou seja, a suspensão dos pagamentos. É preciso reconhecer algumas premissas e tecer considerações sobre o cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia, que gera as alterações contextuais a partir das quais vem o recorrente pedir a intervenção do Poder Judiciário. A possibilidade de intervenção judicial nos contratos tem uma função, uma razão de ser. Essa ratio essendi do instituto se encontra na possibilidade de que algum fato superveniente à formação do contrato venha a ocorrer, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes. As regras que dão azo à intervenção judicial nos contratos foram didaticamente colacionadas na percuciente decisão do Juízo a quo. Ocorre que, no caso ora trazido à análise, como em todos os demais que serão certamente trazidos à apreciação do Poder Judiciário, não se trata de uma condição contextual que afeta um sujeito ou um grupo de sujeitos contratantes. Algo diferente ocorre na realidade sócio-econômica atual, algo de muito maior magnitude, em intensidade e escala, que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas contratualizadas tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando em consideração seus efeitos às partes e à economia. A alteração na realidade, produzida pela pandemia, não se circunscreve a uma das partes, necessariamente. Isso significa que o impacto econômico é suportado e sentido coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo, mesmo que circunstancialmente se tenha alguns agentes econômicos que não sintam negativamente (ou sintam em menor grau) os efeitos da pandemia, tais como alguns operadores dos chamados “setores essenciais”, cuja atividade econômica não restou paralisada durante o período de quarentena. Os “bens” (ou estados de coisas) desejados pelo legislador ao estabelecer regras autorizativas de intervenção judicial em contratos são, em síntese: a) na perspectiva imediata, a manutenção ou o restabelecimento da higidez econômica da relação entre as partes, protegendo o sinalagma contratual, observada a expectativa de comutatividade nele envolvida e; b) na perspectiva mediata, a preservação das condições econômicas de troca eficiente entre as partes, o que tem impactos na perspectiva transindividual, para as relações econômicas como um todo. No primeiro objetivo (ou função), tem-se o olhar em chave individual para a questão dos contratos, e, no segundo objetivo (ou função), tem-se a perspectiva em chave coletiva, transindividual. A intervenção em um contrato supõe que sejam razoavelmente conhecidos os elementos fáticos envolvidos, tanto no contexto externo às partes, quanto na situação das partes propriamente. Sabendo-se que o mundo mudou, tendo mudado a realidade econômica, das relações sociais, dos hábitos, das práticas e ações no âmbito público e privado, há uma instabilidade radical no cenário sócio-econômico acerca do que realmente está acontecendo na economia e nas vidas das pessoas. Utilizando, por analogia, um conceito da teoria das probabilidades, podemos dizer que o contexto em que se vive presentemente possui natureza estocástica. Talvez se possa dizer que as decisões jurídicas sejam, de maneira constitutiva, produzidas em contextos estocásticos[1], evidentemente, portanto, não deterministas. O que ocorre com o cenário vivido atualmente é que há uma aleatoriedade singularmente intensa quanto ao futuro. ELSTER nos ajuda a compreender essa premissa de enquadramento da situação atual ao apresentar uma teoria da restrição, ao tratar da inconsistência temporal na tomada de ação econômica: “Inconsistência temporal, ou inconsistência dinâmica, ‘ocorre quando a melhor política planejada atualmente para algum período futuro não é mais a melhor política quando o futuro chega.”. [2] Nas decisões a serem tomadas, em tal contexto de instabilidade de variáveis e de informação, embora haja heurísticas envolvidas nos processos decisórios, os resultados são apenas parcialmente racionalizáveis ou explicados a partir de um conjunto certo de premissas normativas substantivas e procedimentais, bem como das regras hermenêuticas aplicáveis a ambas essas dimensões normativas. Colocadas as três premissas, é importante estabelecer o incentivo às partes para que, previamente a qualquer intervenção judicial, realizem esforço de composição, de conciliação. Daí a importância de, em contextos estocásticos como o atual, produzir-se compromissos e pré-compromissos em relação ao futuro, o qual ainda nos é incerto em alto grau. As partes precisam realizar esforço de composição, pois elas possuem informações e expectativas relacionais e normativas que não serão possíveis de serem trazidas aos autos, com as nuances e complexidades que só o mundo volitivo interior de cada uma delas revela inteiramente, por mais que haja esforço de produção probatória. Ainda segundo ELSTER, “Quando as pessoas planejam seu comportamento de antemão, costumam descontar o bem-estar futuro por um valor presente menor. Quanto se vêem diante de opções cujos efeitos sobre o bem-estar serão sentidos em vários momentos no futuro, escolhem aquela para a qual a soma dos valores presentes desses efeitos é a maior.”[3] Em não sendo possível a composição entre as partes, e sendo necessária a intervenção heterônoma do Judiciário, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração que a relação contratual encerra uma obrigação moral de parte a parte, não se podendo afastar dos postulados ético-normativos que orientam as fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Assim, o pedido de revisão fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia deve ser devidamente instruído pelos documentos que atestem a real necessidade de intervenção, não sendo possível a simples alegação destituída de prova, sobretudo pelo argumento de ocorrência de “fato notório”, porquanto, se a pandemia é fato notório, a afetação econômica da(s) parte(s) nem sempre o é. Ainda que seja possível se falar em “afetação evidente” em razão do seguimento do negócio, não é prescindível a análise da capacidade econômica das partes, de modo a se construir a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos). A obrigação, em regra, nasce para se extinguir pelo seu cumprimento e o objetivo último de um pacto contratual é a realização da vontade das partes em seu sentido estático, representada pelo objeto jurídico do pacto contratual.[4] No caso concreto, teríamos, em tese, as duas partes afetadas pelos efeitos da pandemia. Ao se analisar o comportamento da parte recorrida, percebe-se que essa também flexibilizou significativamente o que fora pactuado entre as partes, visando a manutenção da atividade de todos os agentes econômicos envolvidos no negócio jurídico. Assim, não se vislumbra a necessidade de intervenção do Poder Judiciário quanto ao que fora contratado entre as partes. Desta forma, em cognição sumária, característico deste momento processual, não antevejo a verossimilhança das alegações da parte recorrente, a ensejar aplicação imediata dos arts. 317 e 479 do CC e consequente concessão da tutela de urgência nos termos em que deferida no Juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte recorrida. [1] CLARKE, A. Bruce &amp; DISNEY, Ralph L. – Probabilidade e processos estocásticos; trad. De Gildásio Amado Filho. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. p. 193 Segundo os autores, são “situações em que são feitas observações quanto a um período de tempo, situações essas influenciadas por efeitos aleatórios ou de azar, não só um único instante, mas por todos o intervalo de tempo ou sequência de tempos que se está a considerar.” ... “Em termos gerais, um processo estocástico é um fenômeno que varia, em algum grau, de forma imprevisível, à medida que o tempo passa. A imprevisibilidade, nesse caso, implica em que se observou uma sequência de tempo inteira do processo em diversas ocasiões diferentes, sob condições presumivelmente ‘idênticas’, as sequências em observação resultantes, seriam, em geral, diferentes.” [2] ELSTER, Jon. Ulisses liberto: estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. Trad. Cláudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Ed. UNESP, 2009 P. 40 [3] Id. P. 41 Em nota: “Skog (1997) supõe que taxas de desconto flutuam estocasticamente, e demonstra como esse fenômeno, se previsto, pode dar origem ao comportamento de pré-compromisso.” [4] AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 446. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo o recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2021 14:22:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador